Tribunal: TJDFT
Processo: 0740371-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740371-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO CORRADI, NIVALDO OLIVEIRA LEITE AGRAVADO: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de não conhecimento do recurso por deserção e por violação ao princípio da dialeticidade suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 76653549, bem como sobre os documentos apresentados pelo agravado. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora